Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-91.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-91.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA PAZ DA SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROFESSORAS MUNICIPAIS DE RIACHO DE SANTANA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS. ATENDIMENTO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS. DESCUMPRIMENTO DO QUANTO PRECEITUADO NO ART. 373, I, CPC. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. LIDE JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do apelação
nº 8000571-91.2022.8.05.0212,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e

como apelado
MARIA PAZ DA SILVA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA